Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. OFERTA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. OBSERVÂNCIA. ADEQUAÇÃO CONTRATUAL. NÚMERO DE PARCELAS. PROVA DOS AUTOS. DANO MORAL. PRESENÇA. VALOR. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia jurídica remanescente nos autos envolve a celebração de contrato de mútuo firmado entre o autor e o ora apelante, especificamente quanto às condições de pagamento, mais precisamente a quantidade de parcelas a serem pagas pelo demandante.

2. A controvérsia dos autos de submete à disciplina normativa prevista no Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque o autor adquire como destinatário final os serviços ofertados pelo réu no mercado de Consumo, a teor dos arts. 2° e 3° do CDC.

3. Enquanto parte hipossuficiente da relação jurídica, assiste ao autor a disciplina protetiva prevista na legislação de regência, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus probatório, tal como previsto no art. 6°, inc. VIII, do CDC. Mesmo porque, observada a disciplina que consta também no Código de Processo Civil, o ora apelante possui melhores condições, e inclusive o ônus processual (art. 373, inc. II), de fazer prova quanto ao fato modificativo ou extintivo do direito autoral, no caso a estipulação de condições contratuais diversas daquelas apresentadas pelo autor, ou seja, que, de fato, as partes não estabelecerem o número de parcelas reivindicadas pelo demandante na petição inicial.

4. Prova dos autos condizente com a tese autoral, concernente a quantidade e valor das parcelas envolvidas na operação bancária estabelecida entre as partes. 4.1. Prova pericial que concluiu pela inautenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, tendo a expert assentado que se tratava de falsidade por imitação. 4.2. O apelante não produziu, muito embora constituísse seu ônus probatório, elementos capazes de infirmar os documentos juntados pelo autor, notadamente capazes de demonstrar condições diversas daquelas ali indicadas.

5. Cabe ao apelante, enquanto instituição financeira, aferir se as negociações feitas por seus correspondentes bancários, inclusive porque não questionada a legitimidade daquele indicado nos autos, estão adequadas à normalidade dos contratos que celebra, não podendo se esquivar, entretanto, de cumprir a proposta feita e recebida de boa-fé pelo consumidor.

6. A situação dos autos revela efetiva violação aos direitos da personalidade autoral e, por isso mesmo, demandam indenização a título de dano moral. 6.1. O demandante teve comprometida ilicitamente parte de seus rendimentos, bem assim falsificada sua assinatura na confecção de contrato que não revela sua manifestação de vontade, tampouco a oferta feita pelo fornecedor.

7. A fixação dos danos morais tem por finalidade permitir uma indenização pelos danos causados à parte inocente, fornecendo um mínimo de compensação pela violação de seus direitos, mas também tem, em si, uma finalidade pedagógica e sancionatória, transmitindo ao culpado a responsabilidade por seus atos, impondo-lhe o dever de corrigi-los.

8. Concernente aos encargos moratórios, o Juízo de origem já fixou a correção monetária a partir do arbitramento, em observância à súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e, no que toca aos juros de mora, o termo inicial de sua incidência é a citação, a teor do art. 405 do Código Civil, por tratar-se de responsabilidade contratual.

9. Recurso conhecido e não provido.